Tribunal: STF
Processo: Rcl 60798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE REAJUSTE DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEGISLAÇÃO REVOGADA. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Claudemir Galhares de Azevedo e outros, em 5.7.2023, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP no Processo 
n. 1007577-15.2022.8.26.0269, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 30.7.2022, Claudemir Galhares de Azevedo e outros ajuizaram ação de recálculo do adicional de insalubridade contra o Estado de São Paulo. Alegaram que, “ainda que se entenda pela correta atitude do legislador estadual que estabeleceu um valor fixo como base de cálculo, o que respeitosamente não se espera, é inarredável que o Poder Público realizou clara e latente redução remuneratório, o que é radicalmente vedado pela Carta Magna (artigo 37, inciso XV da CF/88), além de contrariar frontalmente a decisão da Suprema Corte no RE 565.714” (fl. 8, doc. 6).



    Em 3.11.2022, o juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Itapetininga/SP julgou improcedente a ação:



    “Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 



    Deixo de conhecer as questões preliminares, tendo em vista que o julgamento de mérito se dá em favor das partes que a alegam, aplicando-se, por analogia, o disposto no § 2º do art. 282 do CPC.



    No mérito, a presente ação é improcedente. 



    Pretendem os requerentes a aplicação de reajuste anual sobre o adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.179/2012 e, a aplicação de reajuste anual sobre o adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.179/2012. 



    O Adicional de Insalubridade é direito constitucionalmente instituído em favor dos trabalhadores que exercem atividades consideradas ‘penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei’ (art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal). 



    Quanto aos servidores públicos o adicional de insalubridade é regulamentado pela Lei Complementar nº 432/85, que dispõe: 



    ‘Artigo 1.º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. E o artigo 3º, da referida Lei, estabelece os valores e os reajustes do adicional de insalubridade: 



    Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE.’



    Todavia, o parágrafo único do artigo 3º da lei Complementar Estadual 432/85, alterada pela Lei Complementar nº 1179/2012, foi REVOGADO pela Lei Complementar 1.361/2021, com efeitos a partir de 01 de novembro do mesmo ano, excluindo assim o reajuste anual no valor do pagamento do adicional de insalubridade.



    Desta forma, forçoso reconhecer como insubsistentes as alegações constantes na inicial, devendo, em contrapartida ser reconhecida a correção de conduta da Fazenda Pública. 



    Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil” (fls. 26-27, doc. 6).



    O recurso inominado interposto contra essa decisão foi desprovido pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP:



    “Recurso inominado - Servidor Público Estadual. Policial Militar - Reajuste do adicional de insalubridade - Não cabimento - Lei Complementar Estadual 1.361/2021 cuja inconstitucionalidade não se reconhece. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 39, doc. 6).



    Contra esse acórdão Claudemir Galhares de Azevedo e outros interpuseram recurso extraordinário, inadmitido pelo Presidente do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP, por ausência de repercussão geral, Tema 800 (fls. 50-53, doc. 6).



    Contra essa decisão Claudemir Galhares de Azevedo e outros interpuseram agravo interno, desprovido pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP:



    “AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA E. PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, ‘A’, ÚLTIMA PARTE, DO CPC, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (ART. 1.021, § 1º, CPC E SÚMULA 284 DO STF) - RETÓRICA REPETITIVA, INAPTA A ALTERAR A DEFINIÇÃO DA E. PRESIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU TODAS AS RAZÕES DO DECISUM - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO” (fl. 70, doc. 6). 



     Contra essa decisão Claudemir Galhares de Azevedo e outros opuseram embargos de declaração, rejeitados pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP: “Ementa: embargos de declaração – Mero inconformismo – rejeição” (fl. 10, doc. 7).



    Contra essa decisão os reclamantes ajuízam a presente reclamação.



    3. Os reclamantes alegam que “as alterações promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo na Lei Complementar n. 432, de 18 de dezembro de 1985, acarretaram a redução do valor da insalubridade recebida, consequentemente reduziu a remuneração, causando grande prejuízo aos funcionários e servidores estaduais, afetando o poder aquisitivo dos mesmos, dentre eles, o autor da presente ação, que é Policial Militar da referida Unidade Federativa” (fls. 7-8, doc. 1).



    Ressaltam que “o princípio da irredutibilidade de vencimentos está amparado na Constituição Federal (37, XV da CF) e destina-se a todos servidores públicos, garantia assegurada pela Carta Magna, no sentido de preservar a remuneração dos funcionários e servidores públicos, mas que, infelizmente não foi priorizada nas alterações realizadas pelo Governo do Estado de São Paulo na Lei Complementar n. 432, de 18 de dezembro de 1985, resultando na redução dos vencimentos do autor da presente ação” (fl. 14, doc. 1).



    Sustentam que “a súmula vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal é a vedação à vinculação do salário mínimo desde que não ocorra, a pretexto do cumprimento do art. 7º, IV, da Constituição Federal, a violação ao art. 37, X. Em outras palavras, enquanto não surge outra norma estadual a dispor sobre a forma de revisão geral do adicional de insalubridade, deve persistir a base de cálculo em dois salários mínimos, o que em nada afronta a súmula vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal porque não se quer por tal enunciado impor o descumprimento do dever de o Poder Público proceder à revisão geral anual da remuneração dos seus servidores” (fl. 21, doc. 1). 



    Salientam que, “com a vigência da LCE 1.361 de 2021, quando o salário-mínimo nacional já era de R$ 1.100,00 mensais, o adicional não havia recebido a correção legal, fora mantido o valor fixado inicialmente, em junho de 2012, sem aplicação do IPC na forma da regra estadual e das normas constitucionais. Por consequência do descumprimento da legislação, o Estado impôs, de fato, redução no vencimento do recorrente. O salário devido era maior que o vencimento efetivamente recebido pelo servidor. Além disso, a LCE 1.361/2021 revogou expressamente o Parágrafo Único do artigo 3º da LCE 1.179/2012 – retirou a previsão de reajuste anual pelo IPC – não estabeleceu outro parâmetro em substituição, deixando de garantir a correção monetária da verba salarial” (fl. 25, doc. 1). 



    Asseveram que “as alterações efetuadas pelo Governo do Estado de São Paulo, na Lei Complementar n. 432, de 18 de dezembro de 1985, causaram prejuízos aos servidores públicos estaduais que fazem jus ao pagamento de insalubridade, como é o caso do autor desta causa, gostaríamos de clamar a Corte Máxima no sentido da realização do controle difuso de constitucionalidade, afastando, no caso concreto, a redação atual do artigo 3º da Lei Complementar 432/85 (modificações realizadas pelas leis complementares 1.179/2012 e 1.361/2021), em razão de sua latente inconstitucionalidade” (fl. 27, doc. 1).



    Pedem “o deferimento da Justiça gratuita [e] seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga junto ao Recurso Inominado n. 1007577-15.2022.8.26.0269, requerendo a procedência da ação nos termos já inseridos” (fl. 29, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se a Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a pretensão dos reclamantes de “aplicação de reajuste anual sobre o adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.179/2012 e, a aplicação de reajuste anual sobre o adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.179/2012”  (fl. 26, doc. 6).



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. Da análise do feito extrai-se que os reclamantes insurgem-se contra a determinação judicial pela qual se reconheceu que “o parágrafo único do artigo 3º da lei Complementar Estadual 432/85, alterada pela Lei Complementar nº 1179/2012, foi revogado pela Lei Complementar 1.361/2021, com efeitos a partir de 01 de novembro do mesmo ano, excluindo assim o reajuste anual no valor do pagamento do adicional de insalubridade” (fl. 27, doc. 6).



    8. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, 
inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não havia parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do meu voto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que “preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    9. Na espécie em exame, na Lei Complementar paulista n. 1.361/2021, cuja aplicação se contesta, se dispõe sobre a forma de cálculo do adicional de insalubridade, sem referência ao salário mínimo.



    Descabe cogitar-se de omissão da legislação estadual ou de integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois a Turma Recursal somente aplicou a legislação vigente que não traz referência ao salário mínimo. 



    Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 4, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não sendo admissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impede a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora